Tribunal: TJMT
Processo: 0000223-67.2014.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000223-67.2014.811.0005 (interposto nos autos do Recurso de Embargos de Declaração no 0000223-67.2014.811.0005 – Classe 1689 – CNJ) – RONDONÓPOLIS
Embargante : ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES
Embargados : CLAUDIO AMANTINI JÚNIOR e outros
Número do Protocolo: 0000223-67.2014.811.0005
DEFIRO a habilitação dos herdeiros CLÁUDIO AMANTINI JÚNIOR, MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI, RENATO AMANTINI, ELIANA GONÇALVES SALVADOR AMANTINI e RICARDO AMANTINI como sucessores processuais de CLAÚDIO AMANTINI (CPC, art. 110).
INTIME-SE a parte autora, ora embargante, ESPÓLIO DE MARLON ROI PRESTES para que, no prazo de 2 (dois) meses, promova a citação da coerdeira CLÁUDIA VICCÁRIO AMANTINI (CPC, art. 313, §2o, I), para que esta possa se manifestar a respeito de sua habilitação nos autos, devendo o processo permanecer suspenso durante o transcurso do prazo acima assinalado (CPC, art. 313, §1o).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator